Tribunal: TJSP
Processo: 2035471-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão exarada por Juiz de Direito (integrante da magistratura do Estado de São Paulo) a propósito de embargos à execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Juízo estadual investido de jurisdição federal. Incompetência desta Corte para julgamento do recurso. Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região para apreciação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão exarada por Juiz de Direito (integrante da magistratura do Estado de São Paulo) a propósito de embargos à execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Juízo estadual investido de jurisdição federal. Incompetência desta Corte para julgamento do recurso. Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região para apreciação correspondente. Inteligência dos artigos 108, II, e 109, parágrafos 3o e 4o, da Constituição da República. Recurso não conhecido, com determinação.